Tribunal: TJPA
Processo: 0814583-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814583-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIANA GABRIEL RECOLIANO, NUZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0814583-58.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO – OAB/PA 26.644

PACIENTE:

JULIANA GABRIEL RECOLIANO

PACIENTE:
NUZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

PROCESSO ORIGINÁRIO 0001043-62.2020.8.14.001 (OPERAÇÃO FARINHA)

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA: DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO, COM PEDIDO DE LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. OPERAÇÃO FARINHA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA NO HC N.º 0812670-41.2021.8.14.0000. SIMILITUDE DE CONDIÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS. ART. 580 DO CPP. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319, CPP. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Pedido de extensão do benefício concedido a corré em situação de similitude fático-processual (mãe de filhos menores de doze anos, cujo integral acompanhamento estava sendo obstaculizado pelo uso da tornozeleira eletrônica), consistente na substituição da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, de forma excepcional, por medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do CPP.

2.

Constatação de similitude de condições fático-processuais: (A) paciente JULIANA GABRIEL RECOLIANO é mãe de menor de 12 (doze) anos e paciente NÚZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO é indispensável aos cuidados de genitora idosa, acometida de doença grave em estágio avançado (câncer de intestino e útero); (B) rés primárias, com residência fixa; (C) processadas por delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa; (D) ausência de qualquer das hipóteses impeditivas para a aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP; (E) prisão domiciliar anteriormente concedida a ambas as pacientes única e exclusivamente com a finalidade de resguardar os cuidados, respectivamente, com o infante e a genitora idosa e enferma; (F) inexistência de informação nos autos acerca de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em maio de 2021, e; (H) óbices à assistência integral do menor e da idosa em situação de vulnerabilidade devido à sistemática de funcionamento e gestão do mecanismo de monitoramento eletrônico aplicado por ocasião do deferimento da prisão domiciliar.

3.

É imprescindível ponderar que a prisão domiciliar foi outrora concedida às pacientes, única e exclusivamente, com a finalidade de resguardar os cuidados, respectivamente, com o infante e a idosa. Logo, assim como não é correto beneficiar além do necessário, é preciso sopesar o contexto individualizado da ré a fim de que a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não venha a prejudicar o fim pretendido com o deferimento da prisão domiciliar (como ocorreu
in casu
, devido à aplicação do monitoramento eletrônico).

4.

Cabe ao Judiciário aferir não só a situação do agente investigado, como também da pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade e que daquele se encontra em relação de dependência, exercendo a função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro” de violações a direitos humanos, em respeito a
o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
aos compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativamente à proteção dos direitos humanos (
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras de Bangkok) e às normativas internas, como o ECA, o Estatuto da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016) e o ESTATUTO DO IDOSO, envolvendo medidas de proteção, segurança e saúde de pessoas que se encontrarem em situações de risco, inclusive crianças e idosos.

5.

Ordem CONHECIDA e CONCEDIDA, ratificando a medida liminar, para substituir a prisão domiciliar imposta às pacientes por medidas cautelares diversas da prisão, SEM monitoramento eletrônico.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Alfredo Couto
,
em favor de
JULIANA GABRIEL RECOLIANO
e
NUZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO
, contra ato emanado do JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL no bojo de
ação penal
ajuizada como resultado da denominada “OPERAÇÃO FARINHA”
, perante o qual
respondem,
respectivamente, pela suposta prática
do crime tipificado
nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico) e pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 35 da lei 11.343/06 (associação para o tráfico), no art. 273, §1ºA, do Código Penal (crime contra a saúde pública) e no artigo 1º, caput, e § 1°, II, da Lei 9.613/98 (
lavagem de capitais).

Na exordial, o impetrante informa que as pacientes já estavam em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico há 8 meses (244 dias) sem informação nos autos acerca de descumprimento das condições impostas. Informa também que a paciente
JULIANA
é mãe de menor impúbere (nascido em 25/02/2019) e
NUZIA
é acompanhante de sua mãe idosa, acometida de doença grave.

Enfatiza que, em sede de remédio heroico (HC n.º 0812670-41.2021.8.14.0000), 01 (uma) corré, em situação jurídica idêntica à das pacientes, foi agraciada com a substituição de prisão domiciliar por medidas cautelares diversas da prisão, sem monitoramento eletrônico.

Ao final, requer a extensão do benefício concedido no que HC n.º 0812670-41.2021.8.14.0000 às pacientes, a fim de que a prisão domiciliar seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, com a retirada do monitoramento eletrônico.

Juntou documentos.

O feito foi distribuído a minha relatoria por prevenção, oportunidade na qual
deferi a liminar requerida
, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço do
mandamus
impetrado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A presente ação constitucional visa à extensão dos benefícios concedidos nos autos do HC n.º 0812670-41.2021.8.14.0000 (corré Priscila Machado Borges), em favor das pacientes, a saber: a substituição da prisão domiciliar das coactas em medidas cautelares diversas da prisão, sem monitoramento eletrônico.

O pleito está ancorado na alegação de que as pacientes JULIANA RECOLIANO, mãe de uma criança com 2 (dois) anos de idade e NÚZIA DE CÁSSIA, com mãe idosa acometida de doença grave (Id. nº 7534846) estão sofrendo constrangimento ilegal, pois estão sendo impedidas de acompanhar seus respectivos dependentes em suas atividades essenciais em razão da forma de funcionamento do dispositivo de monitoramento eletrônico, bem como, pela burocracia relativa ao órgão governamental responsável pela gestão dessa medida.

Merece acolhimento.

Na decisão (de minha relatoria), que concedeu a ordem no HC nº 0812670-41.2021.8.14.0000, proferi voto no seguinte sentido (o qual peço vênia para adotar como parte integrante da presente causa de decidir):

“Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente habeas corpus.

Registra-se, inicialmente, que o impetrante pretende a substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas, em virtude da dificuldade no deslocamento da paciente para dar assistência aos filhos que demandam atendimento educacional e psicológico especializado (ID. 7043413).

Afirma que, ainda que autorizado o deslocamento pelo Juízo de piso, este não tem sido possível em virtude da dificuldade de comunicação com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária-SEAP.

Ressalta-se que o mesmo pedido de substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas foi apresentado no juízo de piso, tendo sido indeferido o pleito sob os seguintes argumentos:

(...)

Em face das situações trazidas pelo Sr. Advogado impetrante, constato que é caso de concessão da ordem. Explico.

Observa-se que os artigos 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal foram instituídos para adequar a legislação pátria a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.

Observa-se, também, esclarecedoras as lições lançadas pelo Min. Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC nº 470.549/TO pela 5ª Turma do STJ julgado em 12/02/2019, explicando que a substituição da prisão preventiva para domiciliar, nesses casos, não decorre de forma automática:

“O art. 318-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.

A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no HC 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei, não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente do STF deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.”. (grifos)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641 pela Segunda Turma, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo nº 186/2008 e Lei nº 13.146/2015), relacionadas no processo pelo Departamento Penitenciário Nacional e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Na decisão da Suprema Corte Brasileira (HC nº 143.641-SP), ficou assentado o emprego de cautela máxima nas hipóteses em debate, relembrando se tratar de uma possibilidade do julgador, observado o caso concreto. Estabeleceu-se que, para concessão de tal benefício, não é necessária simplesmente a condição de maternidade. É imprescindível o preenchimento de outros requisitos, como o exame da conduta, relevância da medida e, principalmente, atenção especial ao interesse do menor.

In casu, a paciente faz jus à substituição da prisão domiciliar pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se que é comprovadamente mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade (ID nº 7044074 e ID nº 7044075), consoante certidões de nascimento acostadas a estes autos, primária, apresentando residência fixa, tudo com base nos artigos 318, V e 318-A, ambos, do Código de Processo Penal e HC coletivo nº 143.641 julgado pela Segunda Turma do STF.

Ademais, constata-se que, no caso dos autos, não há nenhum elemento que demonstre ato de violência ou grave ameaça por parte da coacta, ou que evidencie alguma das restrições previstas no referido julgado (HC coletivo nº 143.641/SP). O crime que está sendo imputado não fora praticado com violência nem grave ameaça à pessoa, nem contra seus filhos.

Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado, in verbis:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, o lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão encontra amparo legal na proteção à maternidade e à infância, bem como na dignidade da pessoa da pessoa humana, porquanto se prioriza o bem-estar dos filhos menores da coacta.

Vislumbra-se, na espécie, reais peculiaridades que indicam a concessão da ordem para melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor e atendimento à Recomendação nº 62/CNJ.

Nesse compasso, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 2. Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24/10/2018 no HC n. 143.641/SP, na qual ficou consignado que a circunstância de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar. 3. Tal julgado confere concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis anos completos de vida da infante. 4. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 5. Com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. 6. A utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar. 7. No caso em exame, o delito imputado à ré não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítima seu filho. 8. Diante das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. 9. Ordem concedida para assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo. Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício. (HC 484.287/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Importa destacar que, a paciente não possui certidão de antecedentes criminais em seu desfavor, conforme informa o Magistrado a quo, sendo este o único crime por ela supostamente cometido.

Destaca-se, ainda, que não se perca de vista que a prisão domiciliar foi concedida à paciente única e exclusivamente com a finalidade de resguardar os cuidados com os infantes. Não se pode beneficiar além do necessário, ou prejudicar o fim pretendido, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão à coacta.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, não acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço da impetração e concedo a ordem, para substituir a prisão domiciliar imposta à paciente por medidas cautelares diversas da prisão, sem monitoramento eletrônico, ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar pelo juízo coator, em caso de descumprimento de qualquer das referidas medidas abaixo elencadas, ou caso se verifiquem fatos novos que justifique a custódia cautelar, sendo as medidas cautelares abaixo elencadas:

a)

Não sair da residência aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), a não ser para, de forma excepcional, urgente e com a devida comprovação no prazo de dois dias junto ao juízo coator, tratamento médico dos filhos menores da requerente;

b)

Recolhimento noturno, a partir das 18h00 até às 06h00;

c)

Comparecimento mensal à secretaria do juízo coator, com a finalidade de assinar caderneta de acompanhamento, devendo ainda, apresentar relatório mensal de comparecimento expedido pelas instituições de assistência educacional, médica e psicológica dos infantes, com descrição de data, hora e local dos mesmos;

d)

Proibição de contato telefônico, ou qualquer outro meio de comunicação, com qualquer dos acusados da ação penal;

Ressalto que as referidas medidas deverão ser implementadas e fiscalizadas pelo juízo coator, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares, com exceção da prisão domiciliar e monitoração eletrônica, pelo juízo de 1ª grau.

É o voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.”

Por conseguinte, procedo ao exame das condições invocadas pelas pacientes para fins de aferição da similitude fático-processual que autoriza o deferimento do pedido de extensão na forma do art. 580 do CPP.
[1]

- DA SIMILITUDE DE CONDIÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DA PACIENTE JULIANA GABRIEL RECOLIANO

Os critérios objetivos que concorrem para a conclusão de similitude fático-processual a autorizar a extensão de benefício a corré Juliana Gabriel Recoliano são:

1.

Ré primária (conforme consulta na plataforma “Central de Certidões” do sistema LIBRA em 05/05/2022), com residência fixa;

2.

Processada por delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa;

3.

Mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade (menino de 03 anos de idade, conforme certidão sob o
Num. 7534826)
;

4.

Ausência de qualquer das hipóteses impeditivas para a aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP;

5.

Prisão domiciliar anteriormente concedida à paciente (HC n.º 0803058-79.2021.8.14.0000), única e exclusivamente com a finalidade de resguardar os cuidados com o infante;

6.

Inexistência de informação nos autos acerca de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em maio de 2021, e;

7.

Óbices à assistência integral do menor em razão da sistemática de funcionamento e gestão do mecanismo de monitoramento eletrônico aplicado por ocasião do deferimento da prisão domiciliar.

Ora, no julgamento do paradigmático
Habeas Corpus
Coletivo nº 143.641/SP, em 20/02/2018, o Supremo Tribunal Federal concedeu a ordem em favor de todas as mulheres presas cautelarmente no território nacional, gestantes, puérperas ou mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos e de deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (dentre as quais, monitoramento eletrônico previsto pelo art. 319, IX do CPP).

Essa posição da Suprema Corte é consentânea com o conjunto de regras constitucionais, convencionais e legais brasileiras (art. 318, 318-A e 319 do CPP) referentes aos direitos das presas e de seus filhos
[2]
.

Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, que estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes.

Não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5º, XLV, que “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”, sendo pertinente anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram.

Por isso, não restam dúvidas de que cabe a cada Tribunal exercer a função típica de racionalizar a concretização da ordem jurídico-penal de modo a minimizar o quadro” de violações a direitos humanos, bem assim em respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no plano global relativos à proteção dos direitos humanos (destacadamente, as “Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras”, também conhecidas como “Regras de Bangkok”).

Desse modo, visando garantir ao menor a assistência materna necessária ao seu estágio de desenvolvimento, bem como a sua integral proteção, e considerando a identidade de condições fático-jurídicas com a corré beneficiada pela ordem concedida no HC n.º 0812670-41.2021.8.14.0000, entendo como cabível e necessário o deferimento da extensão de benefício à paciente JULIANA GABRIEL RECOLIANO, conforme requerida na presente impetração.

Outrossim, concorre para tal conclusão o fato de eu não reconhecer no presente momento, ao analisar os autos da ação penal originária e do presente remédio, que o deferimento da extensão de benefício pleiteada (substituição da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP) venha a colocar em risco a ordem pública, lesionar a instrução criminal ou, ainda, que haja indicativos de que a paciente virá a se furtar de eventual aplicação da lei penal, mostrando-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão domiciliar SEM monitoramento eletrônico, pois, conforme documentos utilizados para instruir a presente via, a paciente tem residência fixa, recebeu proposta de emprego (Num. 7534656) é primária e de bons antecedentes.

Por fim, imprescindível é ponderar que a prisão domiciliar foi outrora concedida à paciente (
HC n.º 0803058-79.2021.8.14.0000)
única e exclusivamente com a finalidade de resguardar o cuidado com o infante. Logo, assim como não é correto beneficiar além do necessário, é preciso sopesar o contexto individualizado da ré a fim de que a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não venha a prejudicar o fim pretendido com o deferimento da prisão domiciliar (como ocorreu
in casu
, devido à aplicação do monitoramento eletrônico).

Em apoio, cito jurisprudência da Corte da Cidadania e desta Corte:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.
PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a medida extrema foi mantida pelo tribunal estadual sem a demonstração da efetiva necessidade, com base apenas na gravidade abstrata do crime. Com efeito, a apreensão de 14 porções de crack, 6 porções de maconha e um celular, que seria produto de furto, não justifica a restrição total da liberdade da acusada, com base nas hipóteses do art. 312 do CPP. Precedentes.

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Na espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(Processo HC 481041/PI HABEAS CORPUS 2018/0315721-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 26/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2019) – Destaquei.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
FILHOS MENORES DE 9 E 11 ANOS.

HC 143.641/SP. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A TODAS AS PRESAS NA MESMA SITUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. CONCESSÃO.

1. O Habeas Corpus 143.641/SP, oriundo do Supremo Tribunal Federal, determinou a extensão do benefício nele concedido às presas em todo o território nacional que estejam em igual situação às pacientes daquele writ, na qual se adequa a Paciente, com dois filhos menores de 12 anos de idade, domicílio fixo, profissão definida, cujo crime imputado não é caracterizado por violência ou grave ameaça a seus descendentes, agravado pelo estado de saúde de sua genitora, que não poderá continuar com os cuidados dos menores.

3. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA. HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 0809233-94.2018.8.14.0000. SEÇÃO DE DIREITO PENLA. RELATOR(A): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS. Julgado em 11-02-2019) – Destaquei.

- DA SIMILITUDE DE CONDIÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DA PACIENTE NUZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO

Os critérios objetivos que concorrem para a conclusão de similitude fático-processual a autorizar a extensão de benefício a corré
Núzia de Cassia Silva de Brito
são:

1.

Ré primária (conforme consulta na plataforma “Central de Certidões” do sistema LIBRA em 05/05/2022), com residência fixa;

2.

Processada por delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa;

3.

Responsável pelos cuidados para com a sua genitora, idosa diagnosticada com câncer de intestino e útero em estágio avançado, bem como, por acompanhá-la aos locais de tratamento médico (conforme documentos de Id. Num. 7534846 - Pág. 2 a Num. 7537319 - Pág. 7);

4.

Ausência de qualquer das hipóteses impeditivas para a aplicação do HC Coletivo n.º 143.641/SP;

5.

Prisão domiciliar anteriormente concedida à paciente (HC n.º 0804210-65.2021.8.14.0000) com a finalidade de resguardar os cuidados para com a genitora enferma;

6.

Inexistência de informação nos autos acerca de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em maio de 2021, e;

7.

Óbices à assistência integral à idosa em razão da sistemática de funcionamento e gestão do mecanismo de monitoramento eletrônico aplicado por ocasião do deferimento da prisão domiciliar.

Constatado nos autos que a genitora da paciente sofre de grave doença, cabe ao Judiciário aferir não só a situação do agente investigado, como também da pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade, tendo em vista: (I) os pressupostos subscritos pelo Brasil no plano internacional (tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras de Bangkok), envolvendo medidas de proteção, segurança e saúde de pessoas que se encontrarem em situações de risco, inclusive crianças e idosos; (II) o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e; (III) o Estatuto do Idoso.

Ademais, no caso específico da corré NÚZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO, ao analisar os autos da ação penal originária e do presente remédio, verifico que a sua função no
iter criminis
relatado pela OPERAÇÃO FARINHA foi limitada a ceder sua conta bancária e colaborar com o grupo criminoso (lavagem de capitais).

Nesse contexto, creio que o deferimento da extensão de benefício pleiteada (substituição da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico por outras medidas cautelares do art. 319 do CPP) não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal, assim como não observo indicativos de que a paciente virá a se furtar de eventual aplicação da lei penal, mostrando-se suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão domiciliar SEM monitoramento eletrônico, pois, conforme documentos utilizados para instruir a presente via, a paciente tem residência fixa junto à sua genitora (Num. 7534661), é primária e de bons antecedentes.

Por fim, imprescindível é ponderar que a prisão domiciliar foi outrora concedida à paciente (
HC n.º 0803058-79.2021.8.14.0000)
única e exclusivamente com a finalidade de resguardar o cuidado para com a sua genitora idosa, portadora de doença grave. Logo, assim como não é correto beneficiar além do necessário, é preciso sopesar o contexto individualizado da ré a fim de que a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não venha a prejudicar o fim pretendido com o deferimento da prisão domiciliar (como ocorreu
in casu
, devido à aplicação do monitoramento eletrônico).

Desse modo, visando garantir à idosa em comento, a assistência necessária à sua subsistência como paciente de câncer de intestino em estágio avançado, e considerando a identidade de condições fático-jurídicas com a corré beneficiada pela ordem concedida no HC n.º 0812670-41.2021.8.14.0000, entendo como cabível e necessário o deferimento da extensão de benefício à paciente NÚZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO, conforme requerida na presente impetração.

Em apoio, cito novamente o julgado já acima colacionado, da Corte da Cidadania:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.
PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

3. Na espécie, a medida extrema foi mantida pelo tribunal estadual sem a demonstração da efetiva necessidade, com base apenas na gravidade abstrata do crime. Com efeito, a apreensão de 14 porções de crack, 6 porções de maconha e um celular, que seria produto de furto, não justifica a restrição total da liberdade da acusada, com base nas hipóteses do art. 312 do CPP. Precedentes.

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Na espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.
(Processo HC 481041/PI HABEAS CORPUS 2018/0315721-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 26/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 15/03/2019) – Destaquei.

Logo, considerando as condições fático-jurídicas de ambas as pacientes JULIANA GABRIEL RECOLIANO e NÚZIA DE CÁSSIA SILVA DE BRITO e em homenagem ao princípio da isonomia e da proporcionalidade, entendo que a ordem deve ser-lhes estendida, por se encontrarem na mesma situação da paciente beneficiada com o
writ
n.º 0812670-41.2021.8.14.0000, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Assim,
pelas razões declinadas no presente voto, não acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça,
RATIFICO A LIMINAR
anteriormente deferida e

CONCEDO A ORDEM
para substituir a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico imposta às pacientes por medidas cautelares diversas da prisão,
SEM
monitoramento eletrônico, ressalvando a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar pelo juízo processante da ação penal, em caso de descumprimento de qualquer das medidas abaixo elencadas, ou caso fatos novos venham a justificá-la.

Aplico às pacientes, portanto, as seguintes medidas cautelares, nos moldes em que determinadas no HC n.º 0812670-41.2021.8.14.0000 (art. 319 do CPP):

a)

Não sair da residência aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), a não ser de forma excepcional, urgente e com a devida comprovação no prazo de dois dias junto ao juízo primevo, para tratamento médico do filho menor, no caso da paciente JULIANA GABRIEL RECOLIANO ou da genitora idosa, no caso da paciente NÚZIA DE CÁSSIA SILVA DE BRITO;

b)

Recolhimento noturno, a partir das 18h00 até às 06h00;

c) Comparecimento mensal à secretaria do juízo processante com a finalidade de assinar caderneta, devendo ainda, nessa ocasião, a paciente JULIANA GABRIEL RECOLIANO, apresentar relatório mensal de acompanhamento do menor em suas atividades, com as respectivas formas de comprovação possíveis (Declarações, Atestados, fotos etc.) e descrições de data, hora e local, e a paciente NUZIA DE CASSIA SILVA DE BRITO, apresentar relatório mensal de acompanhamento da genitora idosa no seu tratamento de saúde, com as respectivas formas de comprovação possíveis (Declarações e/ou atestados expedidos pelas instituições médicas, fotos etc.), com as respectivas descrições de data, hora e local, e;

d)

Proibição de contato telefônico ou de qualquer outro meio de comunicação, com qualquer dos corréus da ação penal;

Ressalto que as referidas medidas deverão ser implementadas e fiscalizadas pelo juízo processante, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares, com exceção da prisão domiciliar e monitoração eletrônica.

É como voto.

Belém, _______ de julho de 2022.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
-

Juiz Convocado

Relator

[1]
“O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal. Não basta, portanto, que a questão jurídica seja idêntica/semelhante; exige-se um liame subjetivo entre os réus” (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)

[2]

O Estatuto da Primeira Infância regulou no âmbito da legislação interna, aspectos práticos relacionados à prisão preventiva da gestante e da mãe encarcerada, ao modificar o art. 318 do Código de Processo Penal, que assim ficou redigido:

“Art. 318.

Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único.

Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Belém, 02/08/2022